Tribunal: STF
Processo: HC 247280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DE APELAÇÃO TRAMITANDO HÁ MENOS DE TRÊS MESES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2024, por Deivide Jesus da Silva, em benefício de Luiz Rogério de Goes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 905.624/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17.1.2024, convertida sua prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes com participação de adolescente (caput do art. 33 c/c o 
inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), flagrado com “38 pedras de crack somando 8.43g e 144 sacolé com cocaína, somando 36.49g de entorpecentes”, além de “cocaína a granel, pesando 24,34 gramas, dentro de um prato e um tablete de maconha pesando 50,30 gramas” (doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2023214-49.2024.8.26.0000), buscando revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares. Contra a denegação da ordem, em 12.4.2024, pelo Tribunal paulista (fls. 7-17, doc. 4), impetrou-se naquela mesma data (12.4.2024) o Habeas Corpus n. 905.624/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar requerida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 15.4.2024 (doc. 14).



    Em 23.5.2024, sobreveio sentença pela qual julgada procedente a denúncia (doc. 12), para condenar o paciente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de entorpecentes com participação de adolescente (caput do art. 33 c/c o 
inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), mantida a prisão cautelar, com a negativa de o réu apelar em liberdade (doc. 13). 



    4. Contra a decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida em 12.4.2024, impetra-se o presente habeas corpus, em 10.10.2024. 



    A defesa insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando que “não tendo sido demonstrada a indispensabilidade da custódia cautelar, resta caracterizado o constrangimento ilegal o qual é passível de tutela pela via da presente ação impugnativa”.



    Alega excesso de prazo no Tribunal paulista, buscando o relaxamento da prisão do paciente. Afirma que, “desde 01/08/2024, os autos aguardam julgamento do Recurso de Apelação”, sendo que “a demora na apreciação do apelo extrapola os limites da razoabilidade, pois o recurso foi distribuído na Corte de origem em 1 de outubro de 2024, está concluso com o Relator após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, sem previsão para julgamento”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, PUGNA PELA CONCESSÃO DA ORDEM (ART. 192 ’CAPUT’ DO RISTF), reconhecendo o excesso de prazo e instando o STJ a julgar com urgência o HC 905.624 lá impetrado”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 905.624/SP.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    8. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, requisitar informações e dar vista ao Ministério Público Federal para apresentar parecer.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem a prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstram teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. 



    12. Pelo que se tem nos autos, o Habeas Corpus n. 905.624/SP foi impetrado em 12.4.2024, mesma data em que prolatado o acórdão pelo qual denegada a ordem no Tribunal paulista (doc. 4), sendo, portanto, anterior à sentença pela qual, em 23.5.2024, condenado o paciente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o direito de apelar em liberdade (doc. 13).



    Esse é novo título prisional que, pelos documentos juntados, não foi objeto de exame, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível seu exame com dupla supressão de instância. 



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Apontou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada entre outras circunstâncias pela variedade de droga (crack, cocaína e maconha), além do risco de reiteração delitiva, consideradas a folha de antecedentes criminais do acusado e a habitualidade com que se dedicaria à traficância:



    “(...) no caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Deve ser pontuado, ainda, que o custodiado foi preso em flagrante e apontado como o proprietário de uma quantidade razoável de drogas e de uma variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack). Além disso, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (…). Também está presente o periculum libertatis, uma vez que o custodiado apresenta uma folha de antecedentes considerável (fls. 40/44) e é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, de modo que é razoável a presunção de que, se for solto, poderá a vir praticar condutas que, em tese, 
caracterizam-se como condutas do art. 33 da Lei de Drogas (...)” 
(doc. 7).



    A segregação cautelar do paciente não evidencia desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV - Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V - Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.9.2012).



    14. Na espécie, há fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Não se tem embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    15. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, 
tem-se superado pela superveniente sentença condenatória. Ademais, além de se mostrar incabível o reconhecimento de excesso de prazo por atos anteriores à instrução criminal já concluída, consta, na espécie, serem recentes os fatos, tendo o flagrante de 16.1.2024 sido convertido em prisão preventiva em 17.1.2024. Houve apresentação de denúncia, em 15.2.2024, por tráfico de entorpecentes com participação de menor (caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 9), tendo sido proferida sentença condenatória em 23.5.2024.



    16. Tampouco se evidencia, até o presente momento, mora na condução do recurso de apelação. Segundo noticia a defesa, o apelo foi interposto em 1º.8.2024, tendo sido “distribuído na Corte de origem em 1 de outubro de 2024, está concluso com o Relator após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, sem previsão para julgamento” (fl. 13, doc. 1). 



    Tem-se, assim, que em pouco mais de dois meses o apelo foi interposto na origem, processado, encaminhado ao Tribunal paulista, estando, apresentadas contrarrazões, conclusos os autos ao desembargador relator. 



    Não houve, portanto, indício de atraso na condução do processo, menos ainda demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. 



    17. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora